Tribunal: TJDFT
Processo: 0722248-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OBSCURIDADE INEXISTENTE. PREVI. TEMA 955. RESERVA MATEMÁTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.

1. É vedado, em sede de embargos de declaração, o reexame da matéria.

2. Inexiste omissão ou obscuridade quando os tópicos questionados foram expressamente analisados no voto.

3. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.

4. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.

5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.